Tribunal: STF
Processo: Rcl 12122
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Empréstimo compulsório de energia elétrica. Súmula Vinculante 10. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de qualquer norma jurídica. Precedentes. 3. Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358 e nas reclamações 7.569 e 7.547. 4. A Súmula 727 foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.